Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte.
A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
In casu, cabe ao Distrito Federal assegurar a ministração do medicamento Fingolimode 0,5mg, na quantidade e peridiocidade indicadas por médico da Rede Pública de Saúde.
Remessa oficial não provida.